Tribunal: STF
Processo: RHC 237604
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual a Quita Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 822.656/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, por ter o magistrado sentenciante considerado apenas a natureza da droga, como se fosse circunstância autônoma. Pontua que o binômio natureza-quantidade deve ser analisado em conjunto, e não separadamente. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a redução da pena-base para o mínimo legal. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. No presente caso, o Juízo sentenciante, na dosimetria da pena, elevou a pena-base acima do mínimo legal, com base nas seguintes premissas: 



    “Na primeira fase da dosimetria, atenta ao que dispõe o art. 59 do CP, considero a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade da conduta, normal à espécie. O réu registra antecedentes criminais (Evento 3 do APF, Certidão de antecedentes criminais 2 a 8). Não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social. Não há elementos para aferir a personalidade do réu. O motivo e as consequências são próprios do tipo. As circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que foi apreendido com a acusada variedade de entorpecente (42,3 g de cocaína, 38 comprimidos de MDA e 1 comprimido de cocaína e tetracaína), o que deve preponderar na aplicação da pena, consoante art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O comportamento da vítima não influenciou o delito. 



    Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.” (e-doc. 23, p. 7-8)



    10. O Tribunal de Justiça teve como correta a dosimetria realizada pelo Juízo de primeira instância:



    “Neste norte, considerando a variedade das drogas apreendidas (cocaína e ecstasy), bem como a sua considerável quantidade (07 porções de cocaína com massa bruta total de 42,3g e 39 comprimidos de ecstasy, com massa bruta de 18,03g - que caso fossem colocadas no mercado atingiriam um enorme número de usuários, agravando sobremaneira o problema da Saúde Pública ligado ao consumo de entorpecentes), mostra-se inquestionável a negativação das circunstâncias previstas no art. 42, da Lei Antidrogas, valendo ressaltar ainda que, apesar de não ter sido considerada pelo juízo de 1º grau, a nocividade dessas substâncias também merecia ter sido consideradas na exasperação da pena-base, tendo em vista o seu elevado poder deletério à saúde humana.



    Portanto, há que se manter a incidência das circunstâncias da variedade e quantidade das drogas apreendidas como elemento de exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 42, da Lei 11.343/06, conforme já decidiu esta Corte de Justiça: (...)” (e-doc. 25, p. 10-11 )



    11. Não há ilegalidade a ser reparada. As instâncias ordinárias levaram em conta na definição da pena-base, além dos maus antecedentes, o considerável volume de entorpecentes apreendidos e na sua natureza (7 porções de cocaína, perfazendo 42,3 gramas, e 39 comprimidos de ecstasy, pesando 18,03 gramas). Atendeu-se, portanto, o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade da droga. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 210.278-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator